Tribunal: TJSP
Processo: 1043811-09.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Erro Médico - Indenização por danos morais - Descabimento - Necessidade do efetivo nexo de causalidade dos danos e da ilicitude ou abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da Administração – Inexistência – Laudo Pericial Judicial – Conclusão no sentido de que: "Não há nexo de causalidade entre o óbito neonatal, choque séptico e o atendimento

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Erro Médico - Indenização por danos morais - Descabimento - Necessidade do efetivo nexo de causalidade dos danos e da ilicitude ou abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da Administração – Inexistência – Laudo Pericial Judicial – Conclusão no sentido de que: "Não há nexo de causalidade entre o óbito neonatal, choque séptico e o atendimento médico-hospitalar dispensado à autora" (fls. 443) – Verba honorária sucumbencial – Honorários advocatícios fixados nas alíquotas mínimas do art. 85, CPC, sobre o valor atualizado da causa - Inadmissibilidade - Referido valor da causa é de R$ 236.400,00 (duzentos e trinte e seis mil e quatrocentos reais) e, ainda que se considere a aplicação do percentual fixado na sentença (8%), tal quantia seria de R$ 18.912,00 (dezoito mil, novecentos e doze reais) - Eventual condenação, ainda que no percentual fixado na sentença de 1o grau, implicaria enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade – Descabimento – A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa e/ou da condenação fosse excessivamente alto, como é o caso sub judice, a considerar a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do mesmo art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade - Redução - Cabimento - Sentença de improcedência mantida, todavia, com redução da verba honorária – Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043811-09.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KATIA DA
SILVA CLAUDIANO SANTOS e HARRISON SOUZA SANTOS, é impetrado
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI e Apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
2/9
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1043811-09.2015.8.26.0053
Apelantes: Katia da Silva Claudiano Santos e Harrison Souza Santos
Apelado: Estado de São Paulo
Impetrado: Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Comarca: São Paulo
Voto no 17911
Apelação - Responsabilidade Civil – Erro Médico - Indenização
por danos morais - Descabimento - Necessidade do efetivo nexo
de causalidade dos danos e da ilicitude ou abusividade de uma
conduta, seja omissiva, seja comissiva, da Administração –
Inexistência – Laudo Pericial Judicial – Conclusão no sentido de
que: "Não há nexo de causalidade entre o óbito
neonatal, choque séptico e o atendimento médico-
hospitalar dispensado à autora" (fls. 443) – Verba
honorária sucumbencial – Honorários advocatícios
fixados nas alíquotas mínimas do art. 85, CPC, sobre o
valor atualizado da causa - Inadmissibilidade -
Referido valor da causa é de R$ 236.400,00 (duzentos
e trinte e seis mil e quatrocentos reais) e, ainda que se
considere a aplicação do percentual fixado na sentença
(8%), tal quantia seria de R$ 18.912,00 (dezoito mil,
novecentos e doze reais) - Eventual condenação, ainda
que no percentual fixado na sentença de 1o grau,
implicaria enriquecimento sem causa e onerosidade
para a parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade
– Descabimento – A bem da verdade, o Novo Código
de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu
situação similar para quando o valor da causa e/ou da
condenação fosse excessivamente alto, como é o caso
sub judice, a considerar a singeleza da causa e o
trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso em
tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do mesmo
art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a
razoabilidade e a equidade - Redução - Cabimento -
Sentença de improcedência mantida, todavia, com
redução da verba honorária – Recurso parcialmente
provido,
apenas
para
reduzir
os
honorários
advocatícios para R$ 5.000,00.
Trata-se
de
ação
indenizatória
proposta
por
KÁTIA DA SILVA CLAUDIANO SANTOS e HARRISON SOUZA SANTOS
em face do CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI e FAZENDA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
3/9
ESTADO DE SÃO PAULO, com o intuito de indenizarem-se por danos
morais resultantes de erro médico no atendimento e realização do parto
na autora. Alegam, em síntese, que a demora no atendimento e realização
do parto ocasionou problemas respiratórios no recém-nascido, resultando
no óbito após três dias. Sustentam negligência no atendimento
dispensado. Requerem indenização por dano moral no valor de 300
(trezentos) salários mínimos.
Gratuidade deferida (fls. 202).
Contestação
às
fls.
208/219,
rechaçando
as
alegações dos autores e pugnando pela improcedência da demanda.
Réplica (fls. 365/368).
A r. decisão às fls. 382/383 deferiu a produção de
prova pericial no Imesc.
Laudo pericial (fls. 441/451).
A r. sentença às fls. 478/483, julgou improcedente
a ação e condenou os autores no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Recurso de apelação às fls. 495/504, requerendo
a reforma integral do julgado, repisando os argumentos da inicial.
Subsidiariamente, pugnou pela redução da verba honorária.
Contrarrazões (fls. 507/516).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, apenas no
tocante à redução da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
4/9
Em virtude de cogitado erro médico, pleiteiam os
autores ressarcimento por danos morais, em virtude do óbito de recém-
nascido (filho dos autores).
A perícia técnica realizada nos autos, oriunda do
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC (fls.
441/451), concluiu que: "Não há nexo de causalidade entre o óbito
neonatal, choque séptico e o atendimento médico-hospitalar dispensado à
autora".(fls. 443)(g.n.)
A
indenização
por
danos
materiais
e
a
compensação por lesões morais, causados por atos de agentes do Estado,
reclamam, além da efetiva existência desses danos, a ilicitude ou
abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da
Administração Pública, e o nexo de causalidade entre, de um lado, os
danos e lesões e, de outro, a conduta, inexistente no caso concreto, do
sujeito passivo da demanda.
Não era, com efeito e ante as provas dos autos,
de reconhecer a responsabilidade hospitalar, por não confirmadas
imprudência, negligência ou imperícia na praxis médica sob exame.
Não há responsabilidade objetiva na atividade
médica, até mesmo, por sua natureza, diante da evidência de que o
resultado dessa atividade se condiciona a diferentes fatores que vão
desde o estado físico do paciente, de seus elementos genéticos, de
características imunológicas, influxos alérgicos, indicativos internos e
exógenos.
E, isto porque a obrigação do atendimento médico
é obrigação de meio e não de resultado, e para se configurar erro médico
ou conduta culposa do profissional que atende o paciente, é necessário
que se demonstre que o médico não fez uso dos melhores procedimentos
e técnicas conhecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
5/9
Assim,
se
faz
necessário
que,
para
a
responsabilização por erro médico, reste demonstrada a má prestação do
serviço, o que não ocorreu no caso em tela.
Este é o entendimento de Yussef Said Cahali in
“Responsabilidade Civil do Estado” ao analisar a questão envolvendo
danos decorrentes do serviço médico:
“Em resumo, confrontadas todas essas manifestações, ainda que aparentemente
conflitantes, permite-se reconhecer que, mesmo
sob o pálio da responsabilidade objetiva da regra
constitucional, somente deve ser afirmada se
configurada a falha ou deficiência na prestação do
serviço
médico-hospitalar,
posto
como
dever
jurídico estatal e identificado como causa do
evento danoso reclamado pela vítima ou seus
dependentes, a simples lesão incapacitante ou a
morte do paciente inserem-se no risco natural do
tratamento médico, ainda que prestado por agente
do Estado, pois também aqui a recuperação do
doente ou lesado não deixa de representar uma
obrigação de meio e não de resultado; o que se
pode admitir, em sede de responsabilidade civil da
entidade estatal, é apenas uma presunção de que
o agravamento da moléstia ou o perecimento do
paciente tenham tido a sua causa na deficiência,
precariedade
ou
omissão
do
serviço
médico
assistencial prestado pelo hospital, a se permitir a
contraprova de uma alegada excludente da causa
pretendida, no sentido da demonstração de que o
dever
jurídico
do
Estado
foi
razoavelmente
cumprido através da prestação de um serviço
adequado e compatível, em outros termos, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
6/9
sentido de que o evento danoso não encontra a
sua causa numa pretensa falta de serviço público;
a esta causa excludente de responsabilidade
acrescentam-se as excludentes do caso fortuito
ou da força maior, do fato inimputável ao próprio
paciente ou a terceiros” (Editora Revista dos
Tribunais, 3a edição, pág. 250/251).
Neste sentido, é a posição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, de onde podemos destacar:
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS ERRO MÉDICO MORTE DE
PACIENTE
DECORRENTE
DE
COMPLICAÇÃO
CIRÚRGICA OBRIGAÇÃO DE MEIO ACÓRDÃO
RECORRIDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA
AUSÊNCIA
DE
CULPA
E
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
DO
PROFISSIONAL DA SAÚDE TEORIA DA PERDA
DACHANCE
APLICAÇÃO
NOS
CASOS
DE
PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E
CERTO, INOCORRENTE NO CASO DOS AUTOS,
PAUTADO EM MERO JUÍZO DE POSSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - A relação entre médico e paciente é
contratual e encerra, de modo geral (salvo
cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação
de
meio,
sendo
imprescindível
para
a
responsabilização do referido profissional a
demonstração
de
culpa
e
de
nexo
de
causalidade entre a sua conduta e o dano
causado,
tratando-se
de
responsabilidade
subjetiva;
II
-
O
Tribunal
de
origem
reconheceu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
7/9
inexistência de culpa e de nexo de causalidade
entre a conduta do médico e a morte da
paciente, o que constitui fundamento suficiente
para
o
afastamento
da
condenação
do
profissional da saúde.” (REsp 1104655/RS 3a
Turma; Relator: Ministro Massami Uyeda).
No caso dos autos, ressalte-se que o laudo
pericial não confirmou a existência de nexo causal entre o atendimento
médico prestado e o evento danoso (óbito).
Assim, não se pode atribuir à conduta do servidor
público as consequências reportadas pelos autores, com consequente
reforma da r. sentença de primeiro grau, que ora se mantém.
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo,
ao julgar improcedente a presente demanda.
Por outro lado, em relação à verba honorária sucumbencial,
e a despeito do disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do NCPC, que implicaria a
condenação ao pagamento no percentual fixado em 1o grau (8%) sobre o valor
atualizado da causa, entendo que deve ser aplicado o disposto no § 8o, do mesmo art.
85, em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo em vista
que, no caso em tela, foi dado à causa o valor de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis
mil e quatrocentos reais) e, ainda que se considere a aplicação do mencionado
percentual (8%), tal quantia seria de R$ 18.912,00 (dezoito mil, novecentos e doze reais).
A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre
outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa e/ou da
condenação fosse excessivamente alto, a considerar a singeleza da causa e o trabalho
desenvolvido pelos advogados.
Sobre a questão, a doutrina já começa a se debruçar: "Note-
se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz foi
reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a descoberto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
8/9
situação de o juiz se deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como a
vedação do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto,
acredita-se que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação,
promover a redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio,
consistente em arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual serviço"
(Fábio Jun Capucho, em 'Honorários Advocatícios nas causas em que a fazenda pública
for parte: sistemática no novo Código de Processo Civil', Juspodvim, 2015, p. 385/414).
Daí porque deve ser dada aplicação extensiva ao disposto
no § 8o do referido códex, para evitar enriquecimento sem causa e onerosidade para a
parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade.
Portanto, o valor da verba honorária sucumbencial fica
reduzido para R$ 5.000,00; montante este mais adequado para o caso em tela.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir o valor da verba honorária para R$ 5.000,00; permanecendo inalterada, no
mais, a r. sentença de 1o grau.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043811-09.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17911 (WC)
9/9